Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703439-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso de apelação possui idêntico objeto àquele do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente ao Conselho Especial. Considerando que, após o julgamento do incidente a orientação firmada será de observância obrigatória, é necessário e razoável que se aguarde a apreciação do órgão competente, devendo, assim, ser suspensa a tramitação do presente recurso, evitando-se a prática de atos desnecessários. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente processo pelo prazo de 90 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator